Tribunal: TJDFT
Processo: 0710650-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710650-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ ROBERTO ARRUDA (réu) em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação civil de improbidade administrativa com pedido liminar (Processo no 0004858-63.2014.8.07.0018) proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autor) em desfavor de JOSÉ ROBERTO ARRUDA (agravante), AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO e GERALDO MESSIAS DE QUEIROZ (réus), indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente (ID 118189848, do processo de origem). Registre-se que, ao processo de origem (0004858-63.2014.8.07.0018), encontram-se associados os autos da ação civil de improbidade administrativa no 0014207-90.2014.8.07.0018, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de JOSÉ ROBERTO ARRUDA, AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO, FERNANDO CLÁUDIO ANTUNES ARAÚJO, DAVID LEITE DA SILVA E JAIR SHIGUEKI YAMAMOTO. A decisão objeto do presente agravo de instrumento ID 118189848, do processo de origem), em semelhante teor, foi reproduzida nos autos do processo no 0014207-90.2014.8.07.0018 (ID 118189850), o que originou a interposição do AI no 0710669-36.2022.8.07.0000, pelo réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA, e do AI no 0710733-46.2022.8.07.0000, pelo réu FERNANDO CLÁUDIO ANTUNES ARAÚJO. Assim, com o intuito de evitar decisões contraditórias, é recomendável que seja realizado o julgamento conjunto do presente agravo de instrumento com os recursos interpostos contra a decisão proferida nos autos do processo no 0014207-90.2014.8.07.0018. Logo, determino o retorno dos presentes autos para a Secretaria da 6a Turma Cível, que deverá promover a conclusão conjunta deste recurso com o AI no 0710669-36.2022.8.07.0000 e o AI no 0710733-46.2022.8.07.0000, quando todos eles se encontrarem aptos ao julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator